Tribunal: CARF
Processo: 13116.901440/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.901440/2012-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 08-30.618 - 3a Turma da DRJ/FOR (fls 38/42):

A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, em função do indeferimento do pedido de compensação formalizado
via PER/DCOMP (no 41873.03752.290411.1.3.04-6113), fls. 28/32, no qual pretende
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901440/2012-72
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901440/2012-72

compensar crédito de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 264.573,71
(código de receita 5856), relativo ao período de apuração encerrado em 30/11/2010.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (fls. 33):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 21/11/2012, fls. 34, tendo a manifestação
de inconformidade sido entregue em 21/12/2012, fls. 02/04.
Em sua contestação, o interessado informa que, com o recebimento do despacho
decisório percebeu que não havia feito a exclusão do pagamento do débito no período
da DCTF, e com o recebimento da intimação, de imediato, foi feita a retificação da
DCTF, transmitida em 26/11/2012, saneando a irregularidade.
Assim, considera que o despacho decisório deve ser reformado, de forma que seja
reconhecido o direito creditório do contribuinte e definitivamente homologada a
compensação.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório somente é válida para
fins de análise do direito creditório do contribuinte, quando acompanhada dos elementos
de prova que demonstrem a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração
original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 84/105), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901440/2012-72

Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como preliminar, a Recorrente solicita o seguinte:
Em função do transcorrido vimos a solicitar a homologação do direto creditório e
compensatório dos valores, demonstrados em PED/COMP, que são comprovados como
crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior, e devem ser novamente
apreciados, uma vez que a retificação de DCTF foi meramente para realocação de
pagamentos onde o mesmo por descuido do operante, não havia sido retirado.
No mérito, apresenta somente as seguintes alegações:
Diante do direito de interposição, vimos demonstrar a retificação da DCTF referente ao
mês de dezembro de 2010, hora contestada e também comprovante de recolhimento
gerador do pagamento indevido ou a maior, onde de forma ou momento algum
demonstram infração ao fisco, ou falta de qualquer cumprimento.
Consigno trecho da decisão recorrida, com o qual concordo:
Em sua defesa, o contribuinte alega ter se equivocado no preenchimento da DCTF, e
informa que procedeu à retificação da declaração, após a ciência da não homologação
da compensação.
Como a DCTF foi retificada após o despacho impugnado, é pertinente perquirir acerca
da possibilidade jurídica de o requerente fazê-la e da eficácia probatória que a DCTF
retificadora carreia na comprovação do alegado indébito.
De início, é conveniente lembrar que o procedimento adotado pelo contribuinte teve por
objetivo a extinção de crédito tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II,
do Código Tributário Nacional – CTN (compensação).
Por não ter sido homologada, foi proferido despacho decisório no qual constam os
motivos que embasaram o indeferimento do pleito. Nesse mesmo ato o postulante foi
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados (campo 4 do
despacho decisório).
(...)
Assim, no processo de compensação, para que se atribua eficácia às informações
contidas em eventual declaração retificadora apresentada pelo contribuinte,
especificamente em relação àquelas que implicam a caracterização de pagamento a
maior ou indevido, é mister que tal procedimento ocorra antes da emissão do despacho
decisório, pois teria o condão de substituir integralmente a declaração original. Em
assim procedendo, seria ônus do fisco a glosa de qualquer valor informado pelo sujeito
passivo.
No entanto, sendo a declaração apresentada após a perda da espontaneidade,
caracterizada pela ciência do contribuinte do despacho decisório de não homologação,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja
lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido, uma
vez que a retificação, em tal condição, não gera os mesmos efeitos da entrega
espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de declaração
retificadora nessa situação é tarefa que cabe exclusivamente ao interessado, por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
(...)
Portanto, no presente caso, caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF
retificadora, mas também dos elementos de prova (cópias de livros e documentos de sua
escrituração) capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na DCTF original,
que embasou o despacho decisório em referência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901440/2012-72

Com efeito, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois,
o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
Foram juntadas, com o recurso voluntário, cópia das DCTF e do comprovante de
arrecadação.A lém de os documentos apresentados não serem suficientes para amparar o direito
da Recorrente, a juntada se deu somente na fase de recurso a este CARF e não foi apresentada
conciliação fiscal que justificasse a aceitação de documentos preclusos nessa fase processual.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital